Tribunal: STF
Processo: HC 181743
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A SESSÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Liberato Menicio Vilela Silva, advogado, em favor de Davi Matias da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.9.2017, julgado prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 68.837/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente, com mais dois agentes, foi denunciado pela prática dos delitos descritos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c o art. 29 do mesmo diploma legal (concurso de pessoas) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), em concurso material. Tem-se na denúncia:
    “No dia 8 de fevereiro de 2015, por volta das 16h30min, por trás do Bar de Del, no Morro do Urubu, nesta cidade e comarca de São Bento do Una/PE, o denunciado DAVI MATIAS DA SILVA, agindo em coautoria com dois adolescentes, tentou matar JOSENILDO BEZERRA DA SILVA, mediante disparos de arma de fogo, apenas não consumando o crime devido a vítima ter conseguido fugir correndo.
    Consta que o denunciado DAMIÃO DOS SANTOS foi o mandante de tal crime e que o denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO foi o encarregado de intermediar a morte da mencionada vítima, mantendo contato com os executores. Assim, os três denunciados agiram com concurso de desígnios e condutas.
    Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima descritas, o adolescente WELLINGTON, conhecido por PAULISTINHA consumiu CRACK com a vítima JOSENILDO e em seguida o levou para uma emboscada.
    Quando a vítima caminhava com PAULISTINHA, nas circunstâncias acima descritas, este lhe agarrou por trás, ocasião em que entraram em luta corporal. Neste momento, o denunciado DAVI MATIAS se aproximou em uma motocicleta, acompanhado do menor J R P A, conhecido por RÓ DO IRAQUE, e efetuaram disparos de arma de fogo contra JOSENILDO.
    Ocorre que JOSENILDO conseguiu se soltar de PAULISTINHA e fugir correndo, não tendo sido atingido por nenhum dos disparos de arma de fogo. O denunciado DAVI e JONATAN ainda perseguiram a vítima tentando matá-la, mas não o alcançaram.
    Portanto, a vítima apenas não foi morta por causa da sua reação e fuga, que são circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.
    Ao longo das investigações, apurou-se que o denunciado DAMIÃO foi quem mandou matar a vítima e que o denunciado ALEXANDRO – ‘SANDRO’, foi quem intermediou o contato de DAMIÃO com os executores.
    A motivação do crime foi o fato de que a vítima tem conhecimento do envolvimento de DAMIÃO em tráfico de drogas e outros crimes, razão de DAMIÃO mandar matá-lo com receio de ser denunciado. Tal circunstância torna a motivação torpe.
    A forma como o crime foi cometido caracterizou a dificuldade de defesa da vítima, a qual foi atraída para uma emboscada, bem como a conduta se deu de surpresa, estando a vítima desarmada. Tais circunstâncias dificultaram a defesa do ofendido.
    Ademais, os denunciados ainda facilitaram a corrupção de J R e W P, menores de 18 anos de idade, induzindo-os a praticar tal crime” (fls. 3-4, e-doc. 5).
    Houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva em 3.3.2015. Em 11.3.2015 o juízo da Primeira Vara da Comarca de São Bento do Una/PE decretou a prisão preventiva de Davi Matias da Silva. Em 2.4.2015 o mandado de prisão foi cumprido.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0011935-67.2015.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALTO GRAU DE PERICULOSIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE DE PROVA. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não se evidencia constrangimento ilegal, pois esta se encontra devidamente fundamentada e calcada nos requisitos expostos no art. 312, do CPP, ante a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do alto grau de periculosidade dos envolvidos, além da contumácia delitiva, não estando baseada apenas na gravidade abstrata do delito.
    2. Conforme dispõe a súmula n. 86 deste Eg. Tribunal, as condições pessoais favoráveis, de per si, não impõem a concessão da liberdade, se existirem fundamentos para a prisão cautelar.
    3. Não restou comprovada qualquer desídia do magistrado, passível de configurar irrazoável dilação do processo, concluindo-se pelo trâmite perfeitamente regular da ação penal em comento, pelo que inexiste, nestes autos, qualquer excesso de prazo passível de configurar constrangimento ilegal.
    4. Não deve ser acolhida a alegação de ausência de credibilidade no depoimento da vítima e consequente ausência de provas de autoria delitiva, pois tal análise demanda incursão no acervo probatório dos autos, cuja apreciação é incabível em sede de ‘Habeas Corpus’.
    5. Para decretação da custódia preventiva, apenas são necessários indícios suficientes de autoria e materialidade, o que restou devidamente demonstrado no presente caso, com base nas provas produzidas em inquérito policial e em Juízo não estando unicamente embasado nos depoimentos da vítima.
    6. Ordem denegada. Decisão Unânime” (fls. 1-2, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 68.837 no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Em 19.9.2017 o Relator julgou prejudicado o recurso pela incidência da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-4, e-doc. 2).
    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente vem cumprindo uma pena rigorosa em regime fechado sem que haja sentença condenatória, presume-se que tal prisão fere diretamente os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência. Destacando ainda a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, não mais existindo os pressupostos previstos na legislação processual, havendo assim, um verdadeiro excesso de prazo. Tendo em vista que ainda não há designação do júri” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza “que já se passa 5 anos desde a sua prisão temporária e não teve a sentença do mesmo. Salienta-se ainda, que em nenhum momento o paciente deu causa a esta lentidão processual, muito pelo contrário, sempre se dispôs a colaborar com a justiça” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Espera o impetrante seja concedida, IN LIMINE, em favor do Paciente, a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o mesmo, por ofensa à legislação e ao entendimento do Ministério Público, bem como aos ditames legais das prisões preventivas, expedindo-se, imediatamente, Alvará de Soltura, a fim de que seja o Paciente imediatamente liberto, tudo como manifestação de sã e humana JUSTIÇA” (fl. 3, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e mencionadas na impetração conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, pois não se verifica, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial. 
    6. Em 12.7.2017, ao pronunciar o acusado, o juízo da Primeira Vara da Comarca de São Bento do Una/PE assentou:
    “Superada a instrução com o oferecimento das razões finais, ao juiz, nos processos de competência do Tribunal Popular do Júri, reservam-se quatro opções: 1. pronúncia - se convencido da existência do crime (materialidade) e da existência de indícios de que seja o réu o autor; 2. impronúncia - quando não se convencer da materialidade ou da existência de indícios suficientes da autoria; 3. desclassificação - quando se convencer da existência de crime diverso do alegado na denúncia; 4 - absolvição sumária - quando configurada qualquer circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu. Ao juiz singular, assim, nos dois primeiros casos, cabe examinar e decidir tão somente sobre a viabilidade de o Estado submeter a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri a acusação agitada pelo Ministério Público, cuidando de isentar a decisão de considerações acerca da culpabilidade do réu. É juízo de admissibilidade, fundado na materialidade e indício de autoria. No presente caso, deixo de impronunciar os acusados, porquanto, no que concerne à materialidade do delito, não há dúvidas a respeito, sendo certo que a mesma encontra-se comprovada mediante o depoimento da vítima e demais elementos probatórios e testemunhais carreados aos autos. Quanto à autoria do delito existem indícios suficientes de que os acusados concorreram para a prática da infração penal, a qual é corroborada pelo depoimento da vítima colhido durante a instrução do presente feito. Em Juízo, a vítima, Josenildo Bezerra da Silva, falou: ‘... Que Alexandro chegou chamando o declarante para fazer um assalto na casa do suposto tio do Rô do Iraque; que o declarante não aceitou ir; que Alexandro voltou e novamente insistiu para que o declarante fosse fazer o assalto; que o Alexandro insistiu tanto que o declarante percebeu que queriam matá-lo; que a esposa do Paulistinha falou para o declarante não sair, pois Paulistinha e Rô iriam lhe matar; (...) que a casa fica próxima ao bar e, enquanto Sandro chamava o declarante, os demais, Rô e Davi, ficavam no bar de tocaia; que o declarante saiu da casa junto com o Paulistinha, ocasião em que o Paulistinha entrou em luta corporal com o declarante e, então, chegou Davi e Rõ, numa motocicleta preta, pertencente a Rô, atirando em direção ao declarante; que Davi estava com capacete na altura de testa, mostrando o rosto; (...) que tem certeza que os acusados que os acusados atiraram em sua direção; que foram quatro tiros; que nenhum dos tiros atingiu o declarante; (...) que o declarante pensava que Damião tinha mandado matar o declarante; que hoje não acha que foi Damião...’. José Cordeiro da Silva, Vulgo ‘PEDRO’, testemunha compromissada, confirmou todo o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, cuja parte que nos interessa será transcrita a seguir: ‘...Chegou em sua casa a pessoa de Nildo Rato, dizendo que tinha acabado de sofrer uma tentativa de homicídio; QUE Nildo estava muito assutado e pedindo uma dormida; QUE Nildo falou que a pessoa conhecida por PAULISTINHA tinha lhe arrastado para o pé da serra e que quando estavam no local chegou uma moto para lhe matar, ocasião em que o mesmo correu; Que Nildo alegou que as pessoas que estavam na moto haviam mandado paulistinha lhe arrastar para aquele lugar para lhe matarem...’ Cleide Lopes, também testemunha compromissada, disse: ‘...QUE Nildo Rato disse que não tinha feito nada de errado e que queria dormir na casa da declarante porque estava assutado e dizendo que estavam querendo lhe matar; QUE Nildo Rato falou que tinha pessoas vigiando mesmo e querendo matá-lo...’ Os acusados, após terem sido interrogados, negaram as autorias do delito, e confirmaram não conhecerem a vítima e nem mesmo se conhecerem. No que se refere à qualificadora da emboscada, recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV do CPB), verifica-se, pelo depoimento da vítima, que ele foi em companhia de um dos acusados até o ‘pé da serra’ e chegando lá, foi emboscado pelo mesmo até a chegada dos outros comparsas, que efetuaram os disparos. Lado outro, é pacífico o entendimento de que a qualificadora deve ser submetida ao Júri Popular, não se devendo ser afastada na pronúncia, sob pena de usurpação de competência. Apenas as qualificadoras absoluta e manifestamente improcedentes é que podem ser retiradas na ocasião da pronúncia: (…). Portanto, os indícios de autoria são verossímeis e tal assertiva deduz-se de circunstâncias colhidas nos autos. O Juiz, nesta fase, não pode estender-se na fundamentação, sob pena de comprometer as teses a serem esposadas em plenário ou até ver cassada sua decisão, por excesso de linguagem: ‘A pronúncia não deve fazer um exame das teses de defesa de modo conclusivo, a tal ponto que possa sugestionar o julgador, que é o Tribunal do Júri. Entretanto, não perde a natureza de peça decisória que deve ter fundamentação, não podendo criar a impressão que o prolator se limita a reproduzir a denúncia. Do mesmo modo que não pode influir no ânimo dos jurados, defeso parecer peça irrefletida. E conforme a defesa sustentada no curso do processo, a peça decisória deverá enfrentar matéria diversa do que o simples exame da materialidade e autoria’ (RJTJRS 94/95). Conforme preceitua o Artigo 413, do Código de Processo Penal, ‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou da participação’. Logo, restando comprovadas a materialidade e os indícios suficientes da autoria do delito, e não tendo sido comprovada a presença inconteste de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade capaz de gerar a absolvição sumária, o réu deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO ‘SANDRO’, DAMIÃO DOS SANTOS e DAVI MATIAS DA SILVA, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB c/c art. 29 do CPB e art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do CPB, que teve como vítima JOSENILDO BEZERRA DA SILVA ‘NILDO RATO’, sujeitando-o à acusação e julgamento pelo Tribunal do Júri de São Bento do Una/PE, em reunião ordinária oportuna. Por determinação do artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, na decisão de pronúncia o juiz ‘decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I’. Os acusados permaneceram presos durante toda a instrução processual. Assim, entende este Magistrado que ainda restam presentes todos os motivos que ensejaram a referida prisão, não havendo fatos novos para a revogação das prisões preventivas. Assim, deverão os acusados continuarem presos enquanto aguardam o julgamento pelo Tribunal do Júri”  (fls. 13-16, e-doc. 4).
    Contra essa decisão a defesa interpôs recurso em sentido estrito, não provido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em sessão de 26.4.2018, mantida a decisão de pronúncia (fls. 20-22, e-doc. 4).
    O Ministério Público formulou pedido de desaforamento, buscando o deslocamento do julgamento para comarca diversa, ao argumento de dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados, pela periculosidade do réu Damião dos Santos, “por ser líder de facção criminosa no município em uma comunidade conhecida como Morro do Urubu, especializada em homicídios, tráfico de drogas e compra e venda de armas de fogo”.
    Em 4.9.2019, o Desembargador Honório Gomes do Rego Filho, relator do Desaforamento de Julgamento n. 0535139-5, deferiu o requerimento liminar de suspensão do julgamento do réu Damião dos Santos pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Bento do Una nos autos da Ação Penal n. 0000565-34.2015.8.17.1280 até o julgamento final do pedido de desaforamento.
    A sessão de julgamento designada para 30.10.2018 não foi realizada devido ao pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público.
    7. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro julgou prejudicado o RHC n. 68.837, com os seguintes fundamentos:
    “Conforme informações extraídas do sítio eletrônico do eg. Tribunal de origem, em 12/7/2017, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento do Una/PE proferiu decisão para pronunciar o ora recorrente pela prática das condutas tipificadas nos arts. 121, § 2º, IV, c/c os arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal, que teve como vítima Josenildo Bezerra da Silva, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do art. 69 do Código Penal, sendo mantida a custódia cautelar do réu enquanto se aguarda o julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Na linha da orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, a superveniência de novo título que mantém a segregação cautelar torna prejudicado o writ ou recurso que se voltava contra a decisão que foi substituída. Nesse sentido: (…).
    Igualmente, com relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a superveniência da sentença de pronúncia faz com que seja superada a alegação de constrangimento ilegal relacionado à prisão, nos termos da Súmula 21/STJ. Corroborando tal entendimento: (…).
    Dessarte, é patente que o presente recurso está prejudicado, haja vista a perda superveniente de objeto.
    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno desta Corte, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 2).
    8. Essa decisão não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, como regra, encerrada a instrução processual supera-se a alegação de excesso de prazo para formação da culpa pela comprovação de ausência de desídia judicial na condução do processo. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO “ (RHC n. 156.013-AgR/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. (…). 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 122.297-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014).
    9. Ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da liminar, nem por isso se há de negar seguimento a esta ação, pois os argumentos trazidos aos autos são graves e a duração da prisão alongada. Impõe-se, assim, o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de São Bento do Una/PE e com o parecer do Procurador-Geral da República. 
    10. Pelo exposto, sem prejuízo de melhor exame no julgamento de mérito, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara da Comarca de São Bento do Una/PE e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração. 
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão. 
    11. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora